Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-62.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026291-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEFFERSON EDUARDO NASCIMENTO - CPF: 048.927.291-67 (RECORRIDO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
–
ACIDENTE OCASIONADO POR BURACO NA VIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO –

DANOS MATERIAL E MORAL DEMOSTRADOS -
DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
SENTENÇA REFORMADA
PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS E RETIFICAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
­- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afastada a ilegitimidade passiva do Município Rondonópolis, sob o argumento de que
responsabilidade pela conservação das vias compete a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER),pois o Município caso queria pode entrar com ação de regresso em face da referida Sociedade de Economina Mista.

2.

Rejeitada a preliminar
de
inépcia da inicial, na medida em que a parte reclamante
apresenta a causa de pedir (
conjunto entre os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam a pretensão)
, bem como os pedidos que decorrem logicamente da causa de pedir.

3. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

5. Nos autos ficou demostrado a má-conservação da via que originou o acidente da parte reclamada, conforme demostrado pelo Relatório Fotográfico apresentado pela parte reclamada, que implica na responsabilização do Município.

6. Não há prova nos autos da culpa concorrente da vítima sob a alegação de que estava acima da “
velocidade máxima de 30km/h”,
ônus que competia a parte reclamada (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

7. Os danos matérias (para o conserto da motocicleta da parte autora) foram arbitrados na quantia
de R$ 1.198,00 (mil, cento e noventa e oito reais), com base em um único orçamento apresentado nos autos, o que é permitido pela jurisprudência, desde que não seja impugnado, “
de forma eficaz, o único orçamento apresentado pela parte autora, valerá como referência para estabelecer o valor da indenização por danos materiais
”.
(TJ-MG - AC: 10000200842672001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020). Diante da ausência de impugnação especifica a condenação deve ser mantida.

8.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

9. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

10.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

11.
Os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade.

12. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

13.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

14. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

15. Adequação dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

16. Sentença reformada
para reduzir os danos morais e retificar os consectários legais.

17. Recurso conhecido e parcialmente provido.

18.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
, para
REDUZIR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

19
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

20. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

21. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

22. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023